Tribunal: TJDFT
Processo: 0702262-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. CONSTATAÇÃO. NECESSÁRIA REMESSA DOS AUTOS DO PROCESSO AO JUÍZO COMPETENTE. VALOR E NATUREZA JURÍDICA DA DÍVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO. DIVERGÊNCIA NOS DADOS APRESENTADOS PELA CREDORA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar se houve o transcurso de prazo prescricional para exigência do valor da dívida em fase de cumprimento de sentença, bem como avaliar se há excesso no aludido valor. 1.1. É necessário analisar também se a recorrida deve ser condenada a pagar à agravante o valor alegadamente exigido a maior, bem como se a agravada deve ser condenada por litigância de má fé.

2. Nos termos do art. 26, inc. I, da Lei no 11.697/2008, o Juízo da Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal é competente para apreciar ações em que figurem o Distrito Federal ou as entidades que compõem a Administração Pública Direta e Indireta local. 2.1. No caso houve a substituição processual da CEB pela Neoenergia, sendo a atual credora sociedade anônima não integrante da Administração Pública Indireta local. 2.2. Os autos do processo, em razão da substituição processual promovida e do valor da dívida, devem ser remetidos para uma das Varas do Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília para dar seguimento ao incidente de cumprimento de sentença.

3. Os documentos juntados pela credora, ao requerer o início da fase de cumprimento de sentença, apresentam divergências em relação ao valor e à natureza jurídica da dívida, o que impossibilita a análise relativa ao alegado transcurso de prazo prescricional e mencionado excesso no valor exigido.

4. Litigância de má fé não comprovada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.